Tribunal: TJDFT
Processo: 0727701-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSULTA SISBAJUD. TEIMOSINHA. RENOVAÇÃO DA PESQUISA. CURTO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FIANCEIRA.
1. Nos autos de origem, o exequente requereu a pesquisa ao sistema SisbaJud, por meio da modalidade de reiteração automática, apenas em nome da segunda executada, pedido que foi indeferido pela decisão agravada. Outrossim, o requerimento da consulta em relação à primeira agravada consiste em inovação recursal.
2. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas à disposição do juízo pressupõe fundamento plausível e razoável, pois, do contrário, os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
3. É certo que a reiteração automática configura funcionalidade distinta do sistema SisbaJud, diante da busca continuada por ativos financeiros. Todavia, para que se realize nova pesquisa de ativos financeiros transcorridos, em razão do curto lapso de tempo desde a consulta anterior, é necessário que a parte agravante apresente elementos mínimos de modificação patrimonial do devedor, o que não restou evidenciado nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e não provido.